Tribunal: TJMT
Processo: 1008337-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008337-46.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR.a MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL
PACIENTE(S): DJOSEMAR GIRARDI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DJOSEMAR GIRARDI contra ato omissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1004777-67.2021.8.11.0042), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 25.2.2021, sem ter sido realizada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 18.5.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 87192455), com documentos (ID 87198994/ID 87202962).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC N.U 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).
Por sua vez, a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC 1003301-23.2021.8.11.0000, em 23.3.2021, impetrado em favor do paciente, mediante esta premissa:
“A simulação de corrida de UBER para transporte de considerável quantidade de maconha [70kg], evidencia maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública. (STJ, AgRg no HC 580.348/SC)”
Se a matéria deduzida foi julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame monocrático, em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO